Tribunal: TJSP
Processo: 1079504-44.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Recurso inominado do réu recebido como apelação, ante os princípios de fungibilidade, de instrumentalidade das formas e de celeridade processual - Servidores públicos inativos da Policia Militar - Sexta-parte – Base de cálculo – Incidência sobre os vencimentos integrais – Autores que recebem a Sexta-Parte sobre todas as vantagens recebidas – Falta de interesse

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Recurso inominado do réu recebido como apelação, ante os princípios de fungibilidade, de instrumentalidade das formas e de celeridade processual - Servidores públicos inativos da Policia Militar - Sexta-parte – Base de cálculo – Incidência sobre os vencimentos integrais – Autores que recebem a Sexta-Parte sobre todas as vantagens recebidas – Falta de interesse de agir - Sentença de procedência reformada, para o decreto de carência da ação, com extinção do processo sem apreciação do mérito. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.